Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-79.2012.8.11.0109
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000775-79.2012.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARLY GODOY ROBERTO - CPF: 878.384.191-15 (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRENTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0000775-79.2012.811.0109

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNCIA

Recorrente(s):

MARLY GODOY ROBERTO

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

Recorrido(s):

MARLY GODOY ROBERTO

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE SAÚDE – LABOR EM POSTO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – FUNÇÃO AGENTE DE SAÚDE EM POSTO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL – ATIVIDADE INSALUBRE – APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a atividade de Agente de Saúde, que desempenha as atividades em posto de saúde, se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, bem como que a Lei Complementar Municipal n°. 04/2005 estipula o adicional em 20%, inexiste a necessidade de realização de perícia.

Restando comprovada a existência de previsão legal e as condições insalubres relativas qualitativamente à atividade desenvolvida, o servidor público faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no percentual legal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 20% à parte promovente, respeitado o prazo prescricional, conforme dispositivo que cito:

Ex Positis, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Ordinária de Cobrança, intentada por Marly Godoy, o que faço com julgamento do mérito, com base no artigo 269, inciso I do CPC, para o fim de CONDENAR o Município de Marcelândia-MT ao pagamento do valor referente o adicional de insalubridade no montante de 20% (vinte por cento) sobre o salário base (salário mínimo) recebido pela Autora, do período de agosto de 2007 a agosto de 2010, incidindo sobre tais o Juros de mora de 1% (um por cento), e correção monetária a partir da citação valida do Requerido.

No que tange às verbas sucumbências, CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que, ante o lapso temporal e o esmero demonstrado no feito, e pela dupla sucumbência, em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil.

Sem custas.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que para ter direito ao adicional de insalubridade, o servidor deve trabalhar com habitualidade, não bastando o trabalho esporádico, eventual, de modo que somente perícia pode constatar a insalubridade.

Alegou que a parte promovente, ora Recorrida, não trabalha em local insalubre e nem nunca trabalhou, na medida em que não estava exposta a agentes nocivos a saúde, tais como doenças contagiosas, não realizava contatos direitos com pacientes acometidos de moléstia que pudessem ocasionar contágio.

Argumentou que não há comprovação, nos presentes autos, de que a parte promovente não exerce sua atividade em local insalubre, não tendo aportado nos presentes autos nenhum laudo pericial indicando a existência de grau de insalubridade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que não há como escapar da aplicabilidade da Portaria n. 93.214/78, do Ministério do Trabalho e da NR-15, Anexo 14, que expressamente estipulam ser devido o adicional de insalubridade quando há contato permanente com doenças infectocontagiosas em locais específicos, tais como postos de vacinação e outros locais destinados aos cuidados da saúde pública.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido. A parte promovida sustenta a ausência de prova pericial a comprovar o exercício de atividade insalubre.

Sem qualquer razão o ente público.

Isso porque a atividade de Agente de Saúde, que desempenha as atividades em posto de saúde, se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Portanto, não se faz necessária a realização de perícia, pois a insalubridade decorre da natureza da atividade desenvolvida.

Consta do no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa
. Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes
, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios,
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

Cito trecho da sentença, na qual o magistrado devidamente fundamentou a ocorrência de atividade insalubre, nos termos das normativas citadas:

A Portaria 3.214 / 78 do Ministério do Trabalho, a Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, exige, para a concessão do adicional de insalubridade, que haja contato permanente com doenças infecto-contagiosas em locais específicos, como hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. E em se tratando do local do trabalho, o Município confirma a localização da prestação do trabalho, nos documentos colacionados as fls. 174/ 183, sendo no PSF — posto de saúde e da família, ou seja, local destinado aos cuidados da saúde humana.

Ademais, a

Lei Complementar Municipal n°. 04/2005 estipula o adicional em 20%

sobre o valor de referência da tabela geral de vencimentos, de modo que inexiste falar-se em necessidade de perícia.

Com efeito, restando comprovada a existência de previsão legal e as condições insalubres relativas qualitativamente à atividade desenvolvida, o servidor público faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no percentual legal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020